Tribunal: TJSP
Processo: 2223707-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra indeferimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Alegação de existência de efetiva confusão entre os patrimônios das pessoas jurídicas executadas e de sociedades outras e seus sócios, o que caracterizaria, em tese, abuso da personalidade jurídica – Alegação, também, de comportamento desleal dos sócios perante

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra indeferimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Alegação de existência de efetiva confusão entre os patrimônios das pessoas jurídicas executadas e de sociedades outras e seus sócios, o que caracterizaria, em tese, abuso da personalidade jurídica – Alegação, também, de comportamento desleal dos sócios perante seus credores, assim como que constituíram diversas sociedades, com o mesmo objeto social das sociedades executadas, atrás das quais eles se ocultam, o que traduz, em tese, desvio de finalidade da personalidade jurídica – Elementos de convicção invocados pelo agravante que se revelam bastantes para autorizar a mera instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas, bem como de desconsideração inversa da personalidade jurídica que, diversamente do deferimento da medida, propriamente dito, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não demanda um juízo de certeza quanto à presença dos requisitos relacionados no art. 50 do Código Civil, mas, sim, de mera possiblidade, lastreado em indícios, e não em provas cabais. – Precedentes do STJ – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000850449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223707-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RODRIGO DE SENA GOUVEIA, são agravados PEDRO APARECIDO
CIRIELLO, GREEN GOLD INTERNATIONAL GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA
e REFLORESTADORA LUVRE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2223707-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.801
2
Voto no 14.801
Agravo de Instrumento no 2223707-81.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo - 44a Vara Cível Central
Agravante: Rodrigo de Sena Gouveia
Agravados: Pedro Aparecido Ciriello, Reflorestadora Luvre S/A e Green
Gold International Gestão de Negócios Ltda
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência contra
indeferimento
de
instauração
de
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica Alegação de
existência de efetiva confusão entre os patrimônios das
pessoas jurídicas executadas e de sociedades outras e seus
sócios, o que caracterizaria, em tese, abuso da personalidade
jurídica Alegação, também, de comportamento desleal dos
sócios perante seus credores, assim como que constituíram
diversas sociedades, com o mesmo objeto social das
sociedades executadas, atrás das quais eles se ocultam, o
que traduz, em tese, desvio de finalidade da personalidade
jurídica Elementos de convicção invocados pelo agravante
que se revelam bastantes para autorizar a mera instauração
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
das agravadas, bem como de desconsideração inversa da
personalidade jurídica que, diversamente do deferimento da
medida,
propriamente
dito,
à
luz
dos
princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa, não demanda um juízo de certeza quanto à
presença dos requisitos relacionados no art. 50 do Código
Civil, mas, sim, de mera possiblidade, lastreado em indícios,
e não em provas cabais. Precedentes do STJ Reforma da
decisão agravada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que em autos de ação declaratória c.c. pedido de repetição de
indébito, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pleito de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
inclusive inversa, dos agravados.
Alega o agravante, em suma, a demonstração da
presença, no caso concreto, dos requisitos necessários à instauração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2223707-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.801
3
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que a
execução se arrasta há anos sem solução, a despeito dos executados
seguirem movimentando seus negócios, inclusive com giro de capitais,
porém através de outras empresas, principalmente “holdins”, o que seria
uma forma de blindar patrimônio. Aduz que a documentação acostada aos
autos comprova o desvio de finalidade, uma vez que os agravados atuam
como sócios/gestores simultaneamente em várias empresas familiares, que
possuem o mesmo objeto social (exploração da atividade de cultivo e
extração de madeiras) e que administram os negócios da família, revezando-
se no quadro societário. Assevera que eles assumem compromissos e
encargos que não dispõem de capital para cumprir e/ou procedem
transferências de capital e responsabilidades entre o próprio grupo
empresário, com o claro objetivo de desviar capitais e responsabilidades dos
sócios, locupletando-se ilicitamente e frustrando execuções. Enfatiza que
uma dessas empresas, de nome VIVACARD, inclusive, fez inúmeros
aportes em dinheiro ao agravado/executado Pedro Aparecido, que figura
como sócio em todas as empresas agravadas/executadas e nas demais que
compõem o mesmo grupo, evidenciando que nela é concentrado e
administrado o capital, permanecendo as demais empresas insolventes nas
execuções. Destaca que há empresas do grupo que possuem o mesmo
endereço de sede e domicílio, estando todas concentradas nos Municípios
de Santo André e Garça. Sustenta que a documentação acostada
(JUCESPs das empresas do grupo, extratos bancários, artigos sobre o
negócio), revela hipótese muito corriqueira na seara das execuções, de
empresas devedoras que se utilizam de outras do mesmo conglomerado
econômico, para frustrar pagamentos aos seus credores, mediante
operações atípicas, lançadas na mesma contabilidade, para, dolosamente,
manter-se em operação com saldo zerado, imune a atos expropriatórios
inerentes à execução, configurando inconteste confusão patrimonial.
Sustenta, por fim, que todos os sócios de todas as empresas citadas atuam
em conjunto e se manifestam como um só ente empresário perante clientes,
fornecedores e prestadores de serviços. Requer o provimento do recurso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2223707-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.801
4
fim de que, reformando a decisão agravada, seja determinada a instauração
do incidente pleiteado.
Recurso tempestivo e preparado.
Este o relatório.
Inicialmente,
desnecessário
desencadear
o
contraditório, pois, em se tratando de mero pedido de instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que aqui se
decidirá não terá o condão de causar prejuízo à parte contrária.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
“Vistos.
O artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil
preconiza que: “O requerimento deve demonstrar o
preenchimento dos pressupostos legais específicos
para desconsideração da personalidade jurídica.”
Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso
ordenamento jurídico em tema de desconsideração da
personalidade jurídica, estabelece que: “Em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica.”
Dessa arte, a simples inexistência de bens passíveis
de penhora não autoriza a instauração do incidente
previsto nos artigos 133 usque 137 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2223707-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.801
5
Processo Civil tampouco a desconsideração da
personalidade jurídica.
Para que haja a instauração do incidente, como de
resto se extrai da leitura do artigo 134, § 4o, do Código
de Processo Civil, mister se faz que o exequente
demonstre o preenchimento dos requisitos legais
específicos que podem ser resumidos em um único
vocábulo: fraude. Com efeito, a fraude consubstancia
pressuposto fundamental para a desconsideração da
personalidade jurídica e sem a qual não se pode
desvelar a (fls. pessoa jurídica executada para que os
bens de seus sócios responsam pelas obrigações
sociais.
Em face do exposto, indefiro a instauração do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica.
Intime-se.” (fls. 20/21).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
provimento do recurso é de rigor.
A desconsideração da personalidade jurídica é prevista
no artigo 50 do Código Civil, reproduzido na decisão agravada.
De outro lado, o Código de Processo Civil disciplina o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica em seus artigos 133
a 137, nos seguintes termos:
Art.
133.
O
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica será instaurado a pedido da
parte ou do Ministério Público, quando lhe couber
intervir no processo.
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica observará os pressupostos previstos em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2223707-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.801
6
todas as fases do processo de conhecimento, no
cumprimento de sentença e na execução fundada em
título executivo extrajudicial.
§ 1o A instauração do incidente será imediatamente
comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a
desconsideração
da
personalidade
jurídica
for
requerida na petição inicial, hipótese em que será
citado o sócio ou a pessoa jurídica.
§ 3o A instauração do incidente suspenderá o
processo, salvo na hipótese do § 2o.
§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento
dos
pressupostos
legais
específicos
para
desconsideração da personalidade jurídica.
Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa
jurídica será citado para manifestar-se e requerer as
provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o
incidente será resolvido por decisão interlocutória.
Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator,
cabe agravo interno.
Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a
alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de
execução, será ineficaz em relação ao requerente.
Passo outro, o § 4o do artigo 795 do mesmo Diploma
dispõe:
(...)
§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica
é obrigatória a observância do incidente previsto neste
Código.”
Respeitado o convencimento do juízo, o pedido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2223707-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.801
7
exequente, ao contrário do que se afirmou na decisão agravada, não está
pautado na mera inexistência de bens capazes de satisfazer a execução.
Ao que se extrai dos autos, o pedido de instauração do
incidente veio fundamentado na alegação de efetivo desvio de finalidade e
existência de confusão entre os patrimônios dos executados e das outras
empresas, que integrariam grupo econômico com as pessoas jurídicas
executadas.
E o pedido foi instruído pelo agravante com cópias das
fichas cadastrais das tais empresas que integrariam o grupo econômico (fls.
33/51) e, também, com cópias extraídas de outros processos (fls. 52/123)
que, ao menos em princípio, conferem verossimilhança a suas alegações,
notadamente, no que diz respeito à similaridade do quadro social das
empresas que o exequente pretende chamar ao incidente de
desconsideração, inclusive, inversa da personalidade jurídica.
Nesse contexto, os elementos de convicção invocados
pelo agravante revelam-se bastantes para autorizar somente a mera
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
inclusive inversa, que, diversamente do deferimento da medida,
propriamente dito, à luz dos princípios constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, não demanda um juízo de certeza
quanto à presença dos requisitos relacionados no artigo 50 do Código Civil,
mas, sim, de mera possiblidade, lastreado em indícios, e não em provas
cabais. E o ônus da demonstração daquelas circunstâncias será,
iniludivelmente, da agravante.
Sobre tal tema, é dizer, a mera instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com base em juízo
de possibilidade, embasado em indícios, confiram-se os seguintes arrestos
do C. Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO. CUMPRIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2223707-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.801
8
DE
SENTENÇA.
COBRANÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
TERCEIROS.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE.
MEIO DE PROVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCULTAÇÃO DO
PATRIMÔNIO DO SÓCIO. INDÍCIOS DO ABUSO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
EXISTÊNCIA.
INCIDENTE
PROCESSUAL.
PROCESSAMENTO.
PROVIMENTO. 1. O propósito recursal é determinar
se: a) há provas suficientes da sociedade de fato
supostamente existente entre os recorridos; e b)
existem elementos aptos a ensejar a instauração de
incidente
de
desconsideração
inversa
da
personalidade jurídica. 2. A existência da sociedade
pode ser demonstrada por terceiros por qualquer meio
de prova, inclusive indícios e presunções, nos termos
do art. 987 do CC/02. 3. A personalidade jurídica e a
separação patrimonial dela decorrente são véus que
devem proteger o patrimônio dos sócios ou da
sociedade, reciprocamente, na justa medida da
finalidade para a qual a sociedade se propõe a existir.
4. Com a desconsideração inversa da personalidade
jurídica, busca-se impedir a prática de transferência de
bens pelo sócio para a pessoa jurídica sobre a qual
detém controle, afastando-se momentaneamente o
manto fictício que separa o sócio da sociedade para
buscar o patrimônio que, embora conste no nome da
sociedade, na realidade, pertence ao sócio fraudador.
5. No atual CPC, o exame do juiz a respeito da
presença dos pressupostos que autorizariam a medida
de desconsideração, demonstrados no requerimento
inicial, permite a instauração de incidente e a
suspensão do processo em que formulado, devendo a
decisão de desconsideração ser precedida do efetivo
contraditório. 6. Na hipótese em exame, a recorrente
conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria
sócio e de que teria transferido seu patrimônio para a
sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de
seus credores, o que possibilita o recebimento do
incidente
de
desconsideração
inversa
da
personalidade jurídica, que, pelo princípio do tempus
regit actum, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2223707-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.801
9
7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp
1647362/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe
10/08/2017).
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL
CONTRA
PESSOA
JURÍDICA.
NÃO
LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO À
JUNTA COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REDIRECIONAMENTO
AO
SÓCIO.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. "Presume-se
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento
da execução fiscal para o sócio-gerente" (Súmula 435
do STJ), entendimento este restrito à execução fiscal,
não permitindo o imediato redirecionamento ao sócio
da execução de sentença ajuizada contra a pessoa
jurídica,
no
caso
de
desconsideração
de
sua
personalidade, na hipótese de não ser localizada no
endereço fornecido à junta comercial. 2. A dissolução
irregular de sociedade empresária, presumida ou, de
fato, ocorrida, por si só, não está incluída nos
conceitos de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial a que se refere o art. 50 do CC/2002, de
modo que, sem prova da intenção do sócio de cometer
fraudes ou praticar abusos por meio da pessoa jurídica
ou, ainda, sem a comprovação de que houvesse
confusão entre os patrimônios social e pessoal do
sócio, à luz da teoria maior da disregard doctrine, a
dissolução irregular caracteriza, no máximo e tão
somente, mero indício da possibilidade de eventual
abuso da personalidade, o qual, porém, deverá ser
devidamente demonstrado pelo credor para oportunizar
o exercício de sua pretensão executória contra o
patrimônio pessoal do sócio. 3. Não localizada a
pessoa jurídica executada no endereço constante do
cadastro da junta comercial e havendo posterior pleito
do credor para redirecionamento ao sócio, este deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2223707-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.801
10
ser citado para o regular exercício do contraditório, de
modo que, somente após essa providência, poderá o
magistrado decidir pelo redirecionamento, ou não, sem
prejuízo da adoção de eventuais medidas cautelares
em favor do exequente, como o arresto. 4. No caso
dos autos, o pleito de redirecionamento, anterior ao
início de vigência do CPC/2015, dá-se em execução de
sentença de verba honorária, a qual fora arbitrada em
ação consignatória tributária ajuizada pela pessoa
jurídica, cuja não localização só ocorreu por ocasião de
sua citação no processo executivo, contexto que
autoriza
a
instauração
do
incidente
de
desconsideração da personalidade nos próprios autos
da execução de sentença, com a citação do sócio para
o exercício do contraditório. 5. Recurso especial
parcialmente provido, para cassar o acórdão recorrido
e determinar ao magistrado de primeiro grau que dê
regular tramitação à execução de sentença, procedendo à nova análise do pedido de
redirecionamento, após a citação do sócio da pessoa
jurídica executada. (REsp 1315166/SP, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/03/2017, DJe 26/04/2017).
Em sendo assim, é caso de reforma da r. decisão
agravada, ficando determinada a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, com esteio nos dispositivos da
legislação civil e processual civil retro mencionados.
Por tais razões, meu voto dá provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator